Tribunal: TJBA
Processo: 8023184-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023184-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COLEGIO MUNDO DA ESCRITA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOEL BATISTA GAMA NETO

AGRAVADO: APROCOM BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
Camila Silva Freitas registrado(a) civilmente como CAMILA SILVA FREITAS, EVERTON SILVA DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES E INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de requisitos do título executivo, mantendo o prosseguimento da execução fundada em cláusula penal por rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade da execução por ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial ante a alegada falta de comprovação da contraprestação dos serviços; (ii) houve justo motivo para a rescisão contratual que afastaria a incidência da cláusula penal; e (iii) existe excesso de execução na cobrança da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Ausência de dialeticidade recursal. O recurso não apresenta contraposição específica aos fundamentos da decisão agravada, e nem apresenta explicação clara quanto ao propósito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4 - Impossibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ausência de garantia do juízo, requisito indispensável previsto no art. 919, §1º, do CPC. O agravante não comprovou ter realizado penhora, depósito ou caução suficientes.

5 - Inexigibilidade do título não demonstrada. Descabida a tese de que caberia ao exequente comprovar o cumprimento regular de suas obrigações contratuais em execução fundada em cláusula penal por rescisão unilateral. Cabe ao embargante demonstrar o óbice à pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.